Tribunal: TJDFT
Processo: 0716409-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MODIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DO LOTE. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. 1.1. A partir do novel diploma, a regra passou a ser a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e a exceção a possibilidade de interposição do agravo de instrumento, para situações expressamente estampadas no artigo 1.015, do CPC.
2. As questões objeto da pretensão recursal (substituição processual e alteração da titularidade do lote junto ao condomínio) não constam entre as hipóteses acima relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento do agravo de instrumento. 2.1. Ademais, a pretensão recursal não é relativa a intervenção de terceiros, situação processual que poderia autorizar a interposição de agravo de instrumento, com base no inciso IX do art. 1.015 do CPC.
3. Além disto, ambos os pedidos da requerente são contrários à decisão liminar, proferida ao início da demanda, onde foram proibidos negócios jurídicos sobre os lotes integrantes do parcelamento. 3.1. Atos jurídicos entre particulares não são suficientes para assegurar a substituição processual, conforme prescreve o art. 109 do CPC, “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”.
4. Agravo de instrumento não conhecido.